Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DEVER DO GENITOR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
3. Quanto à situação financeira do agravante, há indícios de ocultação de renda. Afirma que possui empréstimos e despesas que fragilizam sua situação financeira. Todavia, empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise de sua capacidade econômica para a fixação de alimentos.
4. Apesar de o pai rebater alguns dos valores apresentados na tabela de despesas da agravada, não há elementos nos autos que comprovem sua incapacidade de arcar com o valor fixado à título de alimentos provisórios.
5. Por outro lado, há presunção absoluta da necessidade da menor em receber alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. Além disso, a filha mora com a mãe, consequentemente, há preponderância de despesas no lar de referência.
6. Trata-se de decisão proferida em cognição sumária; o valor definitivo dos alimentos será estabelecido após instrução do processo, sob crivo do contraditório.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.